Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800296-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOANY EUSÉBIO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. paciente pronunciado pela prática dos
crimes do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal. alegação
de excesso de prazo para a formação da culpa. superada. decisão de pronúncia prolatada em 25
/01/2022
.
inteligência da súmula
21/stj. recurso em sentido estrito interposto pela defesa, em tramitação. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade. alegada ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e desnecessidade da medida extrema. improcedência.

tanto a decisão que decretou a custódia quanto a que a manteve encontram-se fundamentadas de forma concreta e idônea. prisão necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em análise.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

O crime ocorreu no dia 20/12/2020; a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em 21/12/2020. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, no dia 05/02/2021. O Ministério Público aditou à denúncia em 04/05/2021, incluindo os corréus Yraillan dos Santos Brandão, Lucas Carvalho da Silva e Edielson dos Santos Corrêa, sendo o aditamento recebido pela autoridade coatora no dia 06/05/2021. O pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido em 13/08/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 20/09/2021. O coacto foi pronunciado, em 25/01/2022, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal, ocasião em que foi mantida a sua custódia cautelar. A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, em 20/02/2022
,
o qual encontra-se em tramitação.

3.

Os autos têm seguido trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo que se falar em excessiva demora ou inércia do juízo coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de homicídio na modalidade tentada.

4.

O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o coacto foi pronunciado;

5.

Quanto à tese de
ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva
e desnecessidade da medida extrema, constata-se que o decreto prisional encontra-se motivado em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos,
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, bem como evidenciado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social,

ao descrever a conduta supostamente perpetrada pelo coacto, que teria desferido diversos golpes de facão contra a vítima, sendo preso em flagrante, logo depois. Salientou que a medida incide, também, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, concluindo pela presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP e afastou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

6.

Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, o juízo
singular

entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, salientando que a medida extrema permanece necessária, diante da persistência dos motivos autorizadores do decreto preventivo, bem como da gravidade em concreto da conduta perpetrada, ressaltando, ainda, a inexistência de fatos novos aptos à sua revogação.

7.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exmo. Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 31 março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
JOANY EUSÉBIO MARTINS
, pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal de Anajás
.

Aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 20/12/2020, e as alegações finais foram apresentadas em 26/10/2021, sendo que o processo se encontra parado desde então, sem qualquer movimentação, configurando excesso de prazo para a formação da culpa.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa e desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista que não se encontram mais presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta, ainda, a presença de qualidades pessoais favoráveis do coacto. Por fim, requer a concessão definitiva da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 03h30min, na Travessa Paysandu, próximo à sede do Kalamazoo, bairro Cidade Nova II, no município de Anajás, o denunciado JOANY EUSÉBIO MARTINS, alcunha “GITOLA”, com patente
animus necandi
, tentou ceifar a vida da vítima RILTON SANTOS SOARES, desferindo-lhe golpes de arma branca “tipo terçado”. Consta nos autos que, no dia e hora supracitados, a vítima RILTON, juntamente com sua companheira, a Sra. SUZZIANE DE SOUZA FARIAS, saíram da sede do Kalamazoo, momento em que ela percebeu que a vítima RILTON havia sido atingindo na cabeça, pois estava sangrando muito. Ato contínuo, a testemunha SUZZIANE DE SOUZA FARIAS, olhou para trás e viu o denunciado JOANY EUSÉBIO com um terçado em punho, sendo que ele estava desferindo vários golpes na cabeça da vítima RILTON, enquanto este ainda tentava proteger-se com um balde, o qual havia adquirido na sede do Kalamazoo. Enquanto a vítima RILTON tentava se defender da fúria do acusado, surgiu o nacional YRAILLAN DOS SANTOS BRANDÃO, o qual portava uma arma de fogo de “fabricação artesanal” e apontou para a vítima, mas a testemunha SUZZIANE implorou para que o mesmo não atirasse, sendo que ele desistiu e deflagrou um disparo para o alto. Nesse momento, a vítima RILTON saiu correndo em “ziguezague” para não ser mais atingido pelos golpes desferidos pelo acusado JOANY EUSÉBIO, porém este ainda conseguiu desferir dois golpes que atingiram o ombro e as costas da vítima, a qual foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal. Após a empreitada criminosa, o denunciado tentou se evadir, sendo que, no entanto, foi preso em flagrante delito pelos policiais militares. Extrai-se dos autos que a motivação do crime foi uma “desavença” ocorrida no ano de 2019 entre a vítima e o denunciado, o qual havia comentado que “antes do natal iria acertar RILTON””.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 23/01/2021, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal, tendo a exordial acusatória sido devidamente recebida em 01/02/2021. O Órgão Ministerial aditou à denúncia em 04/05/2021, incluindo os corréus Yraillan dos Santos Brandão, Lucas Carvalho da Silva e Edielson dos Santos Corrêa, sendo o aditamento recebido pela autoridade coatora no dia 06/05/2021. A defesa requereu a revogação da prisão do coacto, o que fora indeferido em 13/08/2021. A decisão de pronúncia foi proferida no dia 25/01/2022.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Cumpre fazer um breve histórico acerca do andamento processual da ação penal objeto do presente
mandamus
:

·

O crime ocorreu no dia 20/12/2020, e o coacto foi preso em flagrante;

·

A prisão foi convertida em preventiva em 21/12/2020;

·

O juízo
a quo
indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar em 15/01/2021;

·

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida pelo Juízo
a quo
, em 05/02/2021;

·

O Ministério Público aditou à denúncia em 04/05/2021, incluindo os corréus Yraillan dos Santos Brandão, Lucas Carvalho da Silva e Edielson dos Santos Corrêa, sendo o aditamento recebido pela autoridade coatora no dia 06/05/2021.

·

O pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido em 13/08/2021;

·

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 20/09/2021;

·

O coacto foi
pronunciado, em 25/01/2022
, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal,
ocasião em que foi mantida a sua custódia cautelar
;

·

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, em 20/02/2022,
o qual encontra-se em tramitação.

Verifica-se, portanto,

a partir da descrição minuciosa do andamento processual, que os autos têm seguido trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo que se falar em excessiva demora ou inércia do juízo coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de homicídio na modalidade tentada.

Vale ressaltar, inclusive, o fato de o paciente já ter sido pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula nº21 do Superior Tribunal de Jutiça
, in verbis:

Súmula nº21. “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da Prisão, por excesso de prazo da instrução”.

Assim sendo, resta superada a alegação de excesso de prazo, considerando que a sentença de pronúncia foi prolatada, e os autos atualmente aguardam o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e posterior realização da Sessão do Tribunal do Júri.

DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA

De igual modo, não merecem prosperar as alegações de desnecessidade da medida extrema e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto e a manteve quando da prolação da decisão de pronúncia, ao constatar a permanência dos referidos requisitos legais.

Constata-se que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado, tendo em vista que se baseou no risco que a liberdade do coacto representa para a sociedade, o que resta demonstrado pela gravidade concreta do delito, a conduta por ele perpetrada e o seu
modus operandi
, tendo o juízo coator ressaltado, inclusive, “
a frieza e violência”
utilizadas
, a revelar a acentuada periculosidade do paciente e necessidade de acautelamento do meio social.

Salientou, ainda, que “
o imputado foi preso em flagrante em situação que faz presumir a gravidade em concreto do crime, em razão das lesões sofridas, a maneira como foram deferidos os golpes, covardemente, sem possibilidade de defesa para a vítima, assim como da existência de provável premeditação para a prática do delito, porquanto a companheira da vítima narra, em seu depoimento, que soube que “GITOLA” havia comentado com alguém que “antes do natal iria acertar as contas” com a vítima, e que acredita que esta agressão tenha ocorrido por uma desavença havida entre a vítima e o agressor em julho de 2019”.

Dessa forma, verifico que o referido
decisum
se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 14/01/2022, o juízo
a quo
entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, salientando que a medida extrema permanece necessária, diante da persistência dos motivos autorizadores do decreto preventivo, bem como da gravidade em concreto da conduta perpetrada e da inexistência de fatos novos aptos à sua revogação.

Destarte, não restou comprovado nos autos flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E EXTORSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi pelo qual o delito foi, em tese, praticado, consistente em tentativa de homicídio na qual foram desferidos "socos, pontapés e golpes com tacos de sinuca na vítima", não causando-lhe o óbito por motivos alheios à vontade do recorrente, circunstância que indica a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública.

III - O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o recorrente foi pronunciado.

Recurso ordinário não provido.” (RHC 84.104/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, nos termos do que dispõe o enunciado da
Súmula nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2022